Tribunal: TJSP
Processo: 1011312-58.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1011312-58.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO
PAULO II, é embargado EDUARDO SARNO CREVATIN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011312-58.2018.8.26.0152/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1011312-58.2018.8.26.0152/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II
Embargado: Eduardo Sarno Crevatin
Comarca: Cotia 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1011312-58.2018.8.26.0152
Juiz Prolator: Seung Chul Kim
VOTO no 12095
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Associação – Apontamento de
omissão, erro material e contradição – Ausência de vícios do art.
1.022, CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento –
Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a
matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
associação, contra o acórdão de fls. 878/885, que, por votação unânime, rejeitou as
preliminares e deu provimento à apelação interposta pelo embargado, para julgar o
pedido formulado na petição inicial improcedente, extinguindo o processo com
resolução de mérito.
Aduz a parte embargante que houve omissão, erro
material e contradição no acórdão, no que se refere à improcedência do pedido
formulado na inicial.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“PRELIMINARES. Inépcia da petição
inicial. Não configuração. Causa de pedir fundada na
pretensão de recebimento de valores decorrentes de serviços
prestados por associação de proprietários de lotes, sob pena
de enriquecimento sem causa. Pedido de condenação do autor
que decorre dos fatos narrados e dos fundamentos da inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011312-58.2018.8.26.0152/50000 - Voto no
3
Legitimidade e interesse. Cobrança de valores decorrentes da
prestação de serviços pela associação autora. Negativa de
pagamento pelo réu. Legitimidade e interesse caracterizados.
Preliminares rejeitadas.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE
MANUTENÇÃO. Sentença de procedência. Cabimento do
inconformismo do réu. Comprovação de que o réu requereu
seu desligamento do quadro de associados. Não cabimento da
cobrança de taxa de associação de proprietários não
associados.
Prevalência
do
princípio
da
liberdade
de
associação. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso especial repetitivo (REsp no 1.439.163). Lei no
13.465/17 que não importa em automática reversão do
loteamento fechado em condomínio. Alteração legislativa que
não implicou em modificação do entendimento pacificado pelo
STJ. Precedentes. Sentença reformada para julgar o pedido
improcedente.
Condenação
da
autora
nas
verbas
de
sucumbência. Recurso provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011312-58.2018.8.26.0152/50000 - Voto no
4
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (
STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia a
jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada
no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a Turma,
Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora